Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-45.2021.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002293-45.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO RODRIGUES BARBACENA - CPF: 018.013.341-10 (APELANTE), WENDERSON DE SOUZA CAMPOS - CPF: 703.348.911-08 (APELANTE), RHAYLANDER SOUZA VARJAO - CPF: 027.210.361-65 (ASSISTENTE), JULIO CESAR CANDIDO DA SILVA (ASSISTENTE), DEIVID DOS SANTOS HONDA - CPF: 025.636.421-40 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta por dois réus condenados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, além da isenção de custas processuais sob alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ; (ii) saber se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça com isenção de custas já na fase recursal.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF, inclusive sob regime de repercussão geral (Tema 158), veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes na segunda fase da dosimetria.

2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 585 do STJ (REsp 1.341.370/MT).

3. A concessão da gratuidade de justiça não implica, automaticamente, isenção do pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa pelo juízo da execução, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento: “1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 231 do STJ. 2.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando isoladas. 3.

A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, devendo eventual suspensão da exigibilidade ser analisada pelo Juízo da execução penal”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59, 60, 61 a 65, 67, 68 e 33, § 2º, alíneas “b” e “c”; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo n. 585; Tema 158 da RG; STJ, AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29/4/2024; STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2022; TJMT, N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 09/07/2024; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WENDERSON DE SOUZA CAMPO
e
SEBASTIÃO RODRIGUES BARBACENA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-os pela prática do crime descrito no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, às seguintes penas:

- SEBASTIÃO: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semi
aberto
, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, e

- WENDERSON
:
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 276502961).

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em favor do acusado Wenderson, com a readequação na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a redução abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ, bem como o reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando os recorrentes de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros (Id. 276502964).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 276502969).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, é pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (Id. 278957868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Como consignado em relatório, a defesa postula pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea para o acusado Wenderson, com a readequação na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a redução abaixo do mínimo legal. Requer, ainda, a isenção das custas processuais aos apelantes, diante da insuficiência de recursos financeiros

Tendo em vista que autoria e materialidade se encontram devidamente demonstradas nos autos, tanto que não foram objetos do presente recurso, passo ao exame da irresignação recursal.

No caso em apreço, assim foi fundamentada a dosimetria de pena do apelante:

4.1. Do réu Sebastião Rodrigues Barbacena

O tipo penal descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP) Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido.
In casu
, revela-se ordinária à espécie;

- Antecedentes: o réu não ostenta;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (executivo n. 2000033-12.2020.8.11.0021), bem como a atenuante da confissão espontânea, compenso-as parcialmente, tendo em vista a preponderância daquela (art. 67, CP), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 dias-multa.

4.1.1. Do valor do dia-multa

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

4.2. Do réu Wenderson de Souza Campos

O tipo penal descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido.
In casu
, revela-se ordinária à espécie;

- Antecedentes: o réu não ostenta;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Sem agravantes e, embora presente a atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

(...).

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

5.1. Do réu Sebastião Rodrigues Barbacena

Considerando a reincidência e o
quantum
de pena fixado, fixo, como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO (art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal).

5.2. Do réu Wenderson de Souza Campos

Diante da pena fixada, das circunstâncias judicias neutras e da primariedade, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO (art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal). (...) (Id. 276502961).

Inicialmente, cumpre anotar que a individualização da pena, princípio estruturante do Direito Penal moderno, repousa não apenas na ponderação das peculiaridades do fato criminoso e do agente, mas também no equilíbrio valorativo das circunstâncias legais e judiciais que compõem a dosimetria em suas fases sucessivas. É nesse contexto que se insere o debate acerca da compensação entre circunstâncias opostas.

No caso em apreço, ao analisar a segunda fase da dosimetria da pena fixada aos apelantes, o Juízo de primeiro grau, acertadamente, não obstante reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicar a redução em razão de já estar a pena fixada no mínimo legal.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito de os apelantes terem a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal, não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, culpabilidade e da individualização da pena.

No que se refere à possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, esta questão já foi consolidada pelo STJ e pelo STF, sendo que ambos entendem que tanto a pena-base quanto a pena intermediária - ou seja, as fases iniciais e intermediárias da dosimetria da pena - devem observar os limites estabelecidos pela norma penal incriminadora em abstrato, somente sendo possível na terceira fase da dosimetria ultrapassar esses limites.

O STJ reforçou esse entendimento por meio da Súmula n. 231, que estabelece:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Nesse sentido o STJ se pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULAN. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente,
a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). (grifos meus).

Na mesma esteira de entendimento:

(...). Não há como aplicara pena aquém do mínimo legal, pois a Súmula231 do STJ está em pleno vigor, não havendo que se falar em superação, mesmo que, recentemente tenha se aberto a discussão sobre a matéria no REsp 1.869.764/MS STJ, o qual ainda está pendente de debate, mantendo-se, portanto, vigente o entendimento majoritário que a incidência da referida súmula não viola princípios constitucionais sobre a individualização da pena (...). (N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Sem prejuízo do reconhecimento da presente atenuante em favor do réu, verifica-se que não há que se falar em aplicação da pena aquém do mínimo legal, não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto recentemente procedimento para revisão de seu verbete sumular de n. 231, verifica-se conforme julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que foi mantida a validade do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal.

O julgamento, ocorrido em 14/08/2024 e publicado no DJe em 18/09/2024, reafirma o respeito ao princípio da legalidade, observando a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Dessa forma, permanece vigente o enunciado sumular n. 231, em sintonia com o entendimento vinculante do STF, no
Tema 158
, de repercussão geral.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. (...). O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica (STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024).

Dessa forma, ainda que a defesa sustente o direito do apelante à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, tal pretensão não pode ser acolhida, uma vez que a aplicação do verbete sumular permanece consolidada na jurisprudência, vedando a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

No entanto, quanto à pena aplicada ao apelante
SEBASTIÃO RODRIGUES BARBACENA
, observa-se que a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Consta dos autos que o magistrado sentenciante reconheceu a reincidência do réu e, diante da confissão espontânea, procedeu à compensação parcial entre a agravante e a atenuante, elevando a pena-base além do mínimo legal e mitigando os efeitos da agravante com a atenuante.

Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a compensação entre atenuante e agravante, como no caso da confissão e da reincidência, conforme entendimento já consolidado:

No julgamento do
Tema Repetitivo n. 585
(REsp 1.341.370/MT), o STJ fixou a seguinte tese:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.

Assim, conquanto o juízo
a quo
tenha procedido à compensação parcial, esta Câmara entende que a interpretação mais consentânea com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da paridade de tratamento das circunstâncias legais recomenda o reconhecimento da possibilidade de compensação integral entre reincidência e confissão, quando isoladas, como no caso vertente.

Dessa forma, passo ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base permanece fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, aplicada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena em formação no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o regime semiaberto fixado na sentença, uma vez que embora a pena imposta ao apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, a sua condição de reincidente justifica a fixação de um regime mais grave, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula 269
, que dispõe que
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Ante o redimensionamento da pena fixada e, tendo em vista que
a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente
(STJ,AgRg no REsp 1361945/DF), redimensiono a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ficando a pena definitiva do apelante
SEBASTIÃO RODRIGUES BARBACENA
em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal analisara condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir - ou não - a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais de corre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e,
DE OFÍCIO
, na segunda etapa dosimétrica da pena aplicada ao apelante Sebastião Rodrigues Barbacena, compenso integral a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando a pena aplicada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025